Tribunal: TJDFT
Processo: 0729454-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729454-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER CHAGAS CERQUEIRA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por KLEBER CHAGAS CERQUEIRA, contra decisão proferida nos embargos à execução no 0730726-72.2022.8.07.0001, em que contende com o BANCO SAFRA S/A. A decisão agravada recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, nos seguintes termos (ID 133946840): “Cuida-se de embargos à execução opostos e distribuídos por dependência ao processo de execução de título extrajudicial n.o 0042777-74.2013.8.07.0001, em trâmite neste Juízo. Vislumbro que o embargante instruiu suficientemente o feito com a íntegra do processo de execução, em que contende os documentos relativos à petição inicial (ID 133902464, p. 7), procuração outorgada pela parte exequente (ID 133902464, p. 9), a decisão que converteu a busca e apreensão em execução e consequente determinação de citação da parte executada (ID 133902466, p. 77), a decisão que deferiu a citação por edital (ID 133902466, p. 84), a indicação do valor exequendo (ID 133902467, p. 27) e o acórdão que determinou a inclusão do fiador/embargante no polo passivo da execução (ID 133902467, p. 79 a 82). Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do Código de Processo Civil, passo à análise do requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. A atribuição de feito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos requisitos especificados no art. 919, § 1°, do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo, além da prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. À míngua de garantia da execução, inviabilizado o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, tornando possível o regular trâmite da execução de título extrajudicial. Com essas considerações, RECEBO os embargos, SEM efeito suspensivo. TRASLADE-SE cópia desta Decisão para os autos da execução. No mais, CITO e INTIMO o requerido para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, do CPC). Considerando que o requerido é parceiro eletrônico do PJe deste Tribunal, o prazo de resposta terá por início o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC c/c art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. Findo o prazo de resposta do embargado, com ou sem a juntada de peça, VENHAM conclusos. I.”. Em seu recurso, o agravante sustenta que, apesar da falta de garantia, que ocorreu por insuficiência de recursos do agravante para garantir a execução, o efeito suspensivo merece ser deferido, nos termos do §1o do art. 919 do CPC, diante da evidente plausibilidade do direito alegado e do perigo na demora, circunstância em que o requisito da garantia pode ser mitigado, dado o juízo de ponderação que cabe ser feito entre a flagrante imprestabilidade do documento enquanto título executivo extrajudicial, e a severa restrição patrimonial a ser imposta em desfavor de quem não possui recursos para tanto, nem é o devedor original da dívida. Informa que, para que um documento particular, como o contrato de arrendamento mercantil financeiro (leasing de veículos), constitua título executivo extrajudicial passível de execução é necessário que seja assinado por duas testemunhas, como prescreve o inciso III do art. 784 do CPC. Afirma que, quando do ajuizamento da ação de reintegração de posse, o contrato juntado pelo Banco não continha nenhuma assinatura testemunhal, o que subtrai do instrumento a qualidade de título executivo extrajudicial. Alega que, quando do pedido de conversão da ação de reintegração de posse em execução, bem como na petição em que se requer a citação deste agravante, a instituição bancária demandante juntou novamente o mesmo contrato, mas agora com a assinatura de duas testemunhas inseridas em momento superveniente com o intuito de suprir vício insanável. Sendo assim, aduz que o contrato em questão não preenche os requisitos para ser cobrado na via executiva, pois as duas assinaturas necessárias foram inseridas pelo embargado muitos anos após a assinatura do contrato, que se deu em 2008. Portanto, uma vez que o documento não preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, afirma ser inviável sua cobrança, via execução, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Por outro lado, alega que a citação da devedora ocorreu após mais de 6 anos da data da rescisão contratual, qual seja, 17.02.2011, data esta apontada pelo próprio embargado ora agravado em sua inicial, que marca o início do prazo prescricional, conforme a jurisprudência acima. Desse modo, entende que a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular está prescrita, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC, devendo o processo ser extinto, com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da apresentação de garantia, suspendendo-se a execução do título extrajudicial de n. 0042777- 74.2013.8.07.0001, em razão da evidente plausibilidade do direito e perigo de dano demonstrados. Ao final, requer o seja provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada e atribuir o efeito suspensivo pretendido até final julgamento dos embargos à execução. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, está acompanhado do comprovante do pagamento do preparo (ID’s 39166566 e 39166567). Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem aos embargos à execução opostos pela agravante em face do agravado, em que se busca a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, com fulcro no §1o do art. 919 do CPC. Em que pese não estar garantido o juízo da execução por penhora, depósito ou caução, há probabilidade do direito e perigo de dano. Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é possível a flexibilização da exigência da garantia do juízo (art. 919, § 1o, CPC), desde que demonstrada a relevância da argumentação e impossibilidade de prestação da garantia. Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) É possível a flexibilização da exigência legal de garantia do Juízo, prevista no art. 919, § 1o, do CPC, para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a relevância da argumentação, por meio da apresentação de provas suficientes das alegações e da impossibilidade de prestar a garantia exigida por lei. Precedentes deste e. Tribunal (...)” (07102894720218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/7/2021). Há elementos nos autos da origem que evidenciam a probabilidade do direito da agravada. “(...) O documento particular constitui título executivo extrajudicial desde que assinado pelo devedor e duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC. Verificada a assinatura de apenas uma testemunha, inadequada a via da ação de execução". (20160111242183APC, Relatora: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 29/9/2017) Dos documentos apresentados pelo agravante, a princípio, evidencia-se que o contrato juntado pelo banco recorrido aos autos de origem não preenche os requisitos para ser cobrado na via executiva, considerando-se que primeiramente o banco embargado apresentou um contrato sem nenhuma assinatura testemunhal e, em um segundo momento, um contrato já com assinatura de duas testemunhas inseridas em momento superveniente (ID 38970968). Com base nessas premissas, defiro o pedido de liminar para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da apresentação de garantia, suspendendo-se a execução do título extrajudicial de n. 0042777- 74.2013.8.07.0001, em razão da evidente plausibilidade do direito e perigo de dano demonstrados. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2022 11:44:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador